Tribunal: TJDFT
Processo: 0737590-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSPEÇÃO JUDICIAL. IMISSÃO NA POSSE. ORDEM CUMPRIDA. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ENTREGUE. ÁREA. PROTEÇÃO. IMITIDO. INCUMBÊNCIA.
1. Entende-se efetivamente entregue a prestação jurisdicional quando cumprida a ordem de imissão. A incumbência de adoção de medidas ativas e eficazes para a proteção da área se transfere ao imitido. Não é atribuição do Poder Judiciário realizar diligências perpetuamente para a manutenção da posse do titular do terreno em substituição à parte interessada.
2. A parte que não conseguir manter sua imissão na posse deverá ajuizar ação própria contra novos invasores.
3. Agravo de instrumento desprovido.